Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-42.2020.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001455-42.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), W. G. DE ABREU - CNPJ: 16.011.363/0001-62 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARAGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PARCELAMENTO FUNEDS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS
EX TUNC
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve o reconhecimento da prescrição do crédito tributário de ICMS inscrito em Certidão da Dívida Ativa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
arguição de omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a vigência da Lei n. 9.481/2010 antes do trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013;
(ii)
alegação de omissão sobre a data de 28/04/2016 como constituição definitiva do crédito tributário; e
(iii)
suposta contradição entre reconhecer a interrupção da prescrição pela adesão ao FUNEDS e negar efeitos jurídicos ao parcelamento inconstitucional.

3.
Requerimentos dos embargos:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à suspensão da exigibilidade durante a vigência da lei declarada inconstitucional e sobre a data de 28/abril/2016 como constituição definitiva do crédito tributário;
(ii)
declaração de contradição do aresto por reconhecer a interrupção da prescrição pela confissão e, também, a ausência de efeitos jurídicos do parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a vigência da Lei n. 9.481/2010 e a adoção da data de 28/04/2016 como constituição definitiva do crédito tributário; e
(ii)
verificar se há contradição entre o reconhecimento dos efeitos interruptivos da confissão e a negativa de efeitos jurídicos válidos do parcelamento baseado em lei inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A omissão sanável por embargos declaratórios configura-se quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre questão acerca da qual devia se manifestar, não quando apresenta fundamentação contrária aos interesses da parte.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente as teses da suspensão da exigibilidade e do reinício da contagem prescricional a partir da data de 28/abril/2016, ao fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
impede que norma nula produza efeitos jurídicos válidos e que o parcelamento inconstitucional não pode gerar suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.

7. A contradição interna autoriza os embargos declaratórios quando determinada premissa da decisão não é compatível com outros elementos do acórdão, revelando incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo.

8.
A distinção técnica entre a confissão de dívida, que subsiste como fato jurídico independente da validade do parcelamento, e os efeitos típicos do parcelamento, que dependem de base legal válida, afasta a alegada contradição interna.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CTN, arts. 151, VI, e 174, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AgRg n. 0008809-16.2013.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2018753201.

Nas
razões recursais
, o embargante argui omissão no acórdão embargado ao argumento de que este deixou de se manifestar sobre questão central suscitada na petição do agravo interno, especificamente quanto à ausência de exigibilidade do crédito tributário durante a vigência da Lei n. 9.481/2010 e do Decreto n. 526/2011, antes do trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013.

Aduz que a data de 28/abril/2016 foi adotada como constituição definitiva do crédito tributário para todos os valores afetados pelo FUNEDS, circunstância que não foi apreciada pela turma julgadora e que o efeito
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade não elimina, no plano fático e jurídico, a suspensão da exigibilidade durante o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade.

Sustenta, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer que a adesão ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) configurou causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional e da Súmula 653 do STJ, mas, simultaneamente considerar que essa mesma adesão não possui qualquer efeito jurídico em virtude do efeito ex tunc da decisão de inconstitucionalidade.

Alega que esse posicionamento revela incompatibilidade lógica, pois se o parcelamento não possui validade jurídica, não poderia gerar confissão nem reinício da contagem do prazo prescricional.

Em sede de
contrarrazões
, a embargada manifesta-se pela
rejeição dos
embargos (id.
306020368
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013, bem como contradição ao reconhecer simultaneamente os efeitos interruptivos da adesão ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) e a ausência de efeitos jurídicos válidos do parcelamento baseado em lei inconstitucional.

O pleito não merece acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe de forma clara sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, estabelecendo que são admissíveis contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”
.

Portanto, os aclaratórios não se constituem como via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito:

“(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(N.U 0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

No caso concreto, quanto à aventada omissão
acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ADI n. 100642/2013
, o acórdão analisou adequadamente a tese apresentada pelo recorrente e fundamentou juridicamente sua rejeição, concluindo pela impossibilidade de a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex tunc
permitir que norma nula produza efeitos jurídicos válidos, não havendo omissão neste ponto.

Confira-se o trecho do aresto,
verbis
:

“A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos implica que a norma seja considerada nula desde sua origem, como se nunca houvesse existido no ordenamento jurídico, razão pela qual os atos administrativos nela fundamentados, incluindo os contratos de parcelamento, são igualmente desprovidos de validade jurídica e não podem produzir os efeitos típicos de um parcelamento regular, notadamente a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, VI, do CTN.

Desse modo, o argumento de que o efeito ex tunc não afastaria as causas suspensivas ou interruptivas ocorridas durante a vigência da lei inconstitucional não se sustenta juridicamente, pois quando o Poder Judiciário reconhece que determinada norma padece de vício insanável desde sua edição, todos os efeitos jurídicos dela decorrentes são igualmente fulminados, o que impede a subsistência de situações jurídicas baseadas em norma nula”
(id. 303370398 - Pág. 5)
.

Em relação à alegada ausência de apreciação quanto à data de 28/abril/2016 como constituição definitiva do crédito tributário, decidiu-se que
“o argumento de que a contagem prescricional somente deveria reiniciar com o trânsito em julgado da ADI em 28/04/2016 deve ser rejeitado, pois o agravante não considera que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc implica o reconhecimento de que o diploma legal é nulo desde sua origem (ab initio), como se jamais houvesse integrado validamente o ordenamento jurídico, razão pela qual o parcelamento nele fundamentado não pode produzir qualquer efeito jurídico, sequer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151, VI, do CTN”
(id. 303370398 - Pág. 6).

Logo, não há falar em omissão.

Por sua vez, quanto à contradição, o embargante afirma que o acórdão reconhece que a adesão ao FUNEDS interrompe a prescrição conforme art. 174, IV, do CTN e Súmula 653 do STJ, mas, de forma contraditória, considera que essa mesma adesão não produz qualquer efeito jurídico em virtude do efeito
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade.

No entanto, constou expressamente do acórdão que, apesar de a adesão ao FUNEDS interromper a prescrição por caracterizar confissão de dívida, esse ato não implica necessariamente a produção dos efeitos típicos do parcelamento, uma vez que a interrupção da prescrição deriva do reconhecimento unilateral do débito pelo devedor, enquanto a suspensão da exigibilidade depende de amparo em lei válida.

Com efeito, apesar de a adesão ao parcelamento constituir ato de confissão que interrompe a prescrição nos termos do art. 174, IV, do CTN, o aresto embargado fundamentou adequadamente que essa circunstância não produz os efeitos típicos de um parcelamento regular quando baseado em lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos
ex tunc
.

Nesse sentido, constou do aresto embargado:

“Nessa linha, a confissão de dívida decorrente do pedido de parcelamento, embora constitua ato unilateral do contribuinte e cause a interrupção da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito quando o parcelamento é baseado em lei inconstitucional, pois uma coisa é o reconhecimento do débito pelo devedor, que subsiste como fato jurídico, outra completamente distinta é a produção dos efeitos típicos do parcelamento, que dependem de base legal válida”
(id. 303370398 - Pág. 6).

A conclusão de que a confissão de dívida decorrente do pedido de parcelamento interrompe a prescrição mas não suspende a exigibilidade quando baseada em lei inconstitucional é logicamente consistente com as premissas estabelecidas, o que afasta a arguida incompatibilidade interna no raciocínio desenvolvido.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, quando determinada premissa declinada no decisum não é compatível com os demais elementos que compõem o acórdão, revelando incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo ou entre diferentes trechos da fundamentação.

Nesse contexto, o acórdão corretamente estabeleceu distinção técnica entre a confissão de dívida, que constitui fato jurídico independente da validade do parcelamento e gera interrupção da prescrição, e os efeitos típicos do parcelamento, que dependem de base legal válida para sua produção, especialmente a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, VI, do CTN.

Não se trata de contradição interna, mas de adequada aplicação dos institutos jurídicos envolvidos, reconhecendo que uma coisa é o reconhecimento do débito pelo devedor, que subsiste como fato jurídico, outra completamente distinta é a produção dos efeitos típicos do parcelamento, que dependem de base legal válida.

Logo, inexiste qualquer contradição interna no acórdão embargado, pois o que se verifica é perfeita coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

Diante dessas considerações, conclui-se não haver nenhuma omissão ou contradição, de modo que a circunstância de o embargante questionar a fundamentação adotada no acórdão, ou sustentar interpretação diversa da legislação aplicável, não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas sim divergência de entendimento que demandaria recurso de mérito para seu enfrentamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025